Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002581-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da leitura dos autos, verifica-se que o Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do vertente Recurso.
Assim, diante da falta de elementos dos autos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do pedido, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira (extratos bancários etc.), preferencialmente dos últimos seis meses, bem como a declaração de IR, conforme dispõe o artigo 99, § 2.o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora